Tribunal: TJMT
Processo: 1011933-09.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011933-09.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIOGO AMARAL E SILVA NADER - CPF: 102.128.027-55 (ADVOGADO), WILLIAM GREG NEDEL - CPF: 007.739.620-00 (REPRESENTANTE), EXMA. SRA. DESA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
– MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINATE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE NOTA – CERTIFICADO DE PÓS-GRADUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL – TÍTULO NÃO CONSIDERADO – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL –
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra ilegal o indeferimento da liminar vindicada em mandado de segurança, se evidente que o ato combatido não se mostra ilegal, pois consubstanciado em exigência prevista no edital do certame.

No caso, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.4, alínea c, estabeleceu que o candidato que comprovasse possuir diploma em curso de Pós-graduação em Especialização em Direito,
“na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação houvesse considerado monografia final de curso”
(negritei), seria contemplado com meio ponto (0,5) na fase de Avaliação de Títulos, porém, no título apresentado pelo Impetrante não consta a indicação da carga horária, de modo que o histórico escolar deveria acompanhar o certificado para atestar a sua validade no momento da sua apresentação, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
William Greg Nedel

, objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança, que objetivava afastar os supostos atos ilegais, consubstanciados
na desconsideração das pós-graduações apresentadas pelo impetrante, durante a fase de títulos.

Nas razões de recurso, sustentam que a decisão monocrática não merece prosperar, ao argumento de que não há exigência no edital de que conste no documento de comprovação da carga horária da pós-graduação cursada pelo candidato, a exigência é apenas para que a especialização possua a referida quantidade de horas.

Alega-se que o deferimento de provimento jurisdicional liminar é evidente, pois resta claro o prejuízo que a recorrente, em não tendo o acréscimo de 0,5 ponto em sua nota, terá ao ser ultrapassada na classificação final por vários candidatos, devendo ser preterido na escolha de uma serventia mais disputada.

Ressalta-se que a retificação da pontuação atribuída à recorrente não trará qualquer prejuízo ao concurso ou aos demais candidatos, já o contrário trará, com certeza, dano irreparável à ela. Nesta ponderação de interesses, resta claro que o deferimento seria a providência jurisdicional mais lógica.

Por estas razões, requer que seja determinando à autoridade coatora que acresça a pontuação da impetrante os 0,5 ponto relativos a pós-graduação de Direito Registral Imobiliário cursada por ele na PUC-MG, ou que seja suspenso o certame até a decisão final do presente
mandamus.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
William Greg Nedel
, objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança, que objetivava afastar os supostos atos ilegais, consubstanciados
na desconsideração das pós-graduações apresentadas pelo impetrante, perante a
Comissão Examinadora do Concurso de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso
.

Ao se negar a liminar no mandado de segurança consignei que:

“Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora consignou-se que
“para o computo de 0,5 (meio) ponto no subitem 19.2.4 referente à pós-graduação Direito Registral Imobiliário o candidato apresentou Cópia autenticada de Defesa de Monografia,
documento esse que não constou informações de carga-horária, estando desta forma em desconformidade com o estabelecido no edital de abertura e nas normativas vigentes
.”
(id. 24305002).

Desta forma, não tendo apresentado à banca examinadora a tempo e modo adequados a titulação com todos os requisitos previstos no edital do certame, não é possível dizer que há ato coator a ser combatido.”

Em que pese às alegações do agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão monocrática ora recorrida, porquanto, foi devidamente fundamentada, detalhada e coerente com entendimento firmado nas Cortes Superiores.

No caso, em que pese o agravante sustentar que no edital
não há exigência no edital de que conste no documento de comprovação da carga horária da pós-graduação cursada pelo candidato, a exigência é apenas para que a especialização possua a referida quantidade de horas
. Entretanto, constata-se, que em situação análoga, o Órgão Especial, entendeu pela ausência de direito líquido e certo a ser resguardado, pois o item
19.2.4, alínea c, do Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso

estabeleceu que o candidato que comprovasse possuir diploma em curso de Pós-graduação em Especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE NOTA – CERTIFICADO DE PÓS-GRADUÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL – TÍTULO NÃO CONSIDERADO – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL – DECISÃO DA COMISSÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

No caso, o Edital n. 30/2013/GSCP, de Abertura do Concurso Público de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no item 19.2.4, alínea c, estabeleceu que o candidato que comprovasse possuir diploma em curso de Pós-graduação em Especialização em Direito, “na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de trezentos e sessenta (360) horas-aula, cuja avaliação houvesse considerado monografia final de curso”
(negritei), seria contemplado com meio ponto (0,5) na fase de Avaliação de Títulos, porém, no título apresentado pelo Impetrante não consta a indicação da apresentação de monografia ou TCC, de modo que o histórico escolar deveria acompanhar o certificado para atestar a sua validade no momento da sua apresentação, o que não ocorreu.

Os títulos deverão ser apresentados na oportunidade indicada no edital, conforme exegese do art. 9o, da Resolução n. 81, do CNJ, razão pela qual a decisão da Comissão do Concurso foi acertada, precipuamente ante o fato de que os candidatos tinham ciência plena de que nos títulos de pós-graduação deveria constar explicitamente a informação de monografia de final de curso.

“O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia” (STJ, RMS n. 47.417/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019)”
(N.U 1010973-53.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Ainda, deve-se atentar ao disposto no art. 9o, da Resolução n. 81, do CNJ, que é claro no sentido de que
“Os títulos deverão ser apresentados na oportunidade indicada no edital”
, razão pela qual a decisão da Comissão do Concurso foi acertada, precipuamente ante o fato de que os candidatos tinham ciência plena de que nos títulos de pós-graduação deveria constar explicitamente a informação da carga horária.

Por conseguinte, se o impetrante tivesse alguma dúvida acerca do seu certificado, deveria ter apresentado de pronto o histórico escolar, juntamente com o aludido título, o que não ocorreu, de modo que
“Admitir a apresentação de documentos por alguns candidatos seria medida discriminadora injustificável, sem respaldo no edital em exame, e que implicaria em verdadeira premiação aos candidatos desidiosos no cumprimento das regras editalícias”
(CNJ, PCA n. 0006470-91.2011.2.00.0000, Rel. Conselheiro Jorge Hélio Chaves de Oliveira, j. 28.02.2012)

Sendo assim, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de que
“o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia”
(RMS n. 47.417/PR, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.02.2019), tenho que a decisão da Comissão do Concurso deve ser mantida, vez que apenas deu cumprimento a regra pré-estabelecida no edital de abertura do certame, inexistindo ainda, qualquer razão para a sua suspensão.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL - NÃO RECOMENDAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL – PROCESSO CRIMINAL – EXIGÊNCIA DE BOA CONDUTA – PRINCÍPIO DA MORALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concurso público, o princípio que prevalece é o da vinculação ao edital, no qual estão estabelecidas as regras do certame, previamente conhecidas de todos os candidatos, antes da efetivação da respectiva inscrição
. [...]”
(RAC n. 131365/2015, 1a Câm. Dir. Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.06.2017 – negritei)

Logo, os argumentos deduzidos neste agravo regimental não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego provimento
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1011933-09.2019.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020